Tribunal: TJPA
Processo: 0810863-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810863-31.2022.8.14.0006

APELANTE: WESLEY MIRANDA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato eliminado em concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, sob alegação de omissão e contradição em acórdão que havia negado provimento a apelação contra sentença de improcedência.

2.

O Embargante sustenta direito subjetivo à repetição do exame psicológico e defende cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter a validade do exame psicológico previsto no edital e a legalidade da eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. O Acórdão Embargado apreciou de forma expressa a legalidade do exame psicológico, a vinculação ao edital e a ausência de vícios formais ou violação de princípios constitucionais, afastando a possibilidade de novo exame.
6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. 2. A eliminação em exame psicológico de concurso público, quando fundamentada em critérios previstos no edital e sem demonstração de vício formal, não enseja nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008946-65.2017.8.14.0012, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wesley Miranda de Sousa
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão de ID nº

28003343 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto em face da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP
, Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

A peça inicial narra que a parte autora candidatou-se ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme regulamento do Edital nº 001/PMPA/2016. Após aprovação em todas as etapas previstas no certame, foi eliminado na avaliação psicológica por apresentar, segundo a banca examinadora, baixa tolerância à frustração, baixo potencial de liderança, além de três características restritivas: imaturidade com percentil inferior, análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados, e baixa produtividade e tomada de decisão. A parte autora impugna a legalidade do laudo psicológico, alegando vícios de procedimento e ausência de análise global dos testes, conforme exigido pelo Conselho Federal de Psicologia, além de defender sua plena aptidão psicológica evidenciada por sua trajetória na Força Aérea Brasileira e formação anterior no Curso de Formação de Soldados.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ratifico a liminar. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.”

Inconformado com a sentença, Wesley Miranda de Sousa interpôs recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença

por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial necessária à comprovação de sua aptidão psicológica. Sustenta que a negativa comprometeu o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a realização de perícia judicial para a elucidação dos fatos, ante a complexidade técnica da matéria.

No mérito, sustenta a nulidade do ato administrativo de eliminação, por ausência de fundamentação adequada e por violação ao princípio da legalidade administrativa. Argumenta que os testes psicológicos utilizados não observaram a análise conjunta das técnicas exigida pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia, além de apresentarem inconsistências que poderiam ser explicadas por fatores externos ou por erro de avaliação. Ressalta que sua eliminação contraria sua trajetória profissional e militar, destacando seu desempenho em funções que exigem elevado controle emocional e tomada de decisão, incompatíveis com a alegada inaptidão.

O Estado do Pará e a FADESP, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso. Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a inexistência de cerceamento de defesa, em razão da desnecessidade de prova pericial para a resolução da lide.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este Acordão, Wesley Miranda de Sousa, opôs os presentes Embargos de Declaração,

alegando
existência de omissão e contradição, no Acordão Embargado, aduzindo
que teria direito subjetivo à repetição do exame psicológico, e que o modo avaliativo foi aplicado de forma subjetiva e careceu de fundamentação idônea,
defende que a prova pericial tem o intuito de detectar eventuais ilegalidades ocorridas no relatório psicológico de inaptidão.

Menciona ainda que, o indeferimento na produção de prova pericial pode ser entendido como restrição dos seus direitos de defesa configurando a violação dos seus direitos de ampla defesa e contraditório.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará requereu rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante alega
existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria direito subjetivo à repetição do exame psicológico, por entender que a avaliação foi subjetiva e careceu de fundamentação idônea, o que o impede de interpor argumentos de defesa.

No entanto, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no tocante à legalidade do exame psicológico previsto no edital e à impossibilidade de reexame do mérito administrativo pela via judicial, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se configurou. Logo, não assiste razão ao embargante.

Vejamos o referido trecho:

Restou demonstrado que o autor fora considerado contraindicado com base em, ao menos, duas características previstas nos subitens 7.5.16 e 7.5.17 do Edital, o que legitima a decisão da banca examinadora.

A avaliação psicológica em concursos públicos é um meio de verificar a saúde mental e os traços psicológicos e comportamentais dos candidatos. O objetivo é identificar características que possam ser incompatíveis com as funções do cargo público.

No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Pelo contrário, observa-se que a inabilitação do candidato se deu em estrita observância ao edital, instrumento que rege e vincula a Administração e os candidatos, com força normativa equivalente à lei interna do certame.

Ademais, foi oportunizado ao candidato interpor recurso administrativo, o qual foi examinado pela banca organizadora, ainda que sua resposta tenha sido padronizada, o que não implica, por si só, vício insanável.

Nesse viés, o exame foi devidamente realizado em conformidade com as normas do edital e da legislação pertinente, não havendo demonstração de vício formal ou violação a princípios constitucionais. Assim, a pretensão do embargante de obter novo teste psicológico não encontra amparo legal.

Acerca disso, vejamos:

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO INAPTO EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA BANDA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RESTOU VERIFICADA QUALQUER ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008946-65.2017.8.14.0012 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024 )

À vista disso, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025